Tribunal: TJPA
Processo: 0804939-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804939-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VICTOR HUGO PROCOPIO LARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDAS PRETÉRITAS. OUTRO TITULAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL COMERCIAL ALUGADO PELO AUTOR E TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME DO REQUERENTE. DECISÃO ESCORREITA. NÃO HÁ AMPARO LEGAL PARA A PRETENSÃO DA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS FRAUDULENTAS PARA QUE SE AFIRMASSE TER OCORRIDO AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 128, §1º, INCISOS I E II DA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. O AGRAVADO CORRE OS RISCOS RESULTANTES DA DEMORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL, POSTO QUE ESTARIA IMPOSSIBILITADO DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS, COMPROMETENDO SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA, EM RAZÃO DO NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO PODE SER NEGADA PELA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO IMPOSTA POR DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO, DADO O REGRAMENTO ESPECÍFICO DO ART. 128, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL.

A AGRAVANTE DISPÕE DOS MEIOS LEGAIS PARA PROCEDER A COBRANÇA DE DIVIDAS PRETÉRITAS CONTRA O ANTIGO TITULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há

qualquer amparo legal no que pretende a Agravante para não oferecer o seu serviço que é essencial, uma vez não haver qualquer comprovação das alegadas condutas fraudulentas, que permitissem, com robusta certeza, que se afirmasse a ocorrência das situações previstas no art. 128, §1º, incisos I e II da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

II -
Por hora, a alegada mudança fraudulenta da titularidade da unidade consumidora não resta demonstrada e, indubitavelmente, o Agravado corre os riscos resultantes da demora no provimento jurisdicional, posto que estaria impossibilitado de desenvolver suas atividades comerciais, comprometendo sua própria subsistência, em razão do não fornecimento de energia.

III –
A Agravante possui os meios legais de cobrar supostas dividas deixadas pelos antigos titulares, o que não justifica a conduta que pretende a Agravante que lhe seja assegurada com o presente recurso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804939-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA

AGRAVADO: VICTOR HUGO PROCOPIO LARA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ – CELPA em face de decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por VICTOR HUGO PROCOPIO LARA.

Por meio da demanda principal, busca o autor a alteração da unidade consumidora de energia para a sua titularidade, alegando que a CELPA deixou de atender tal pedido sob o argumento de que havia uma dívida da unidade consumidora nº. 50184994 de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo a quo deferiu o pleito liminar, determinando que a CELPA procedesse RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica do imóvel comercial alugado pelo autor, e determinou a transferência da unidade consumidora para o nome do requerente, sob pena de multa fixa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ – CELPA interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que a decisão singular merece reforma, pois no imóvel em questão houve sucessões comerciais com o fito de evadir-se de pendencias financeiras, relacionadas ao pagamento de energia elétrica, situação esta que atrai a aplicação do art. 128, §1ª, I e II da Resolução 414/2010. Requereu o afastamento da decisão agravada e aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804939-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA

AGRAVADO: VICTOR HUGO PROCOPIO LARA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ – CELPA em face de decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por VICTOR HUGO PROCOPIO LARA.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando o RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica do imóvel comercial alugado pelo autor, e determinou a transferência da unidade consumidora para o nome do requerente, sob pena de multa fixa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

O Magistrado Singular fundamentou seu entendimento no art.300 do CPC/15, o qual estabelece ser
imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, ratifico meu entendimento já explicitado no momento de apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual neguei a liminar pretendida, haja vista que não verifico qualquer amparo legal no que pretende a Agravante para não oferecer o seu serviço que é essencial, uma vez não haver qualquer comprovação das alegadas condutas fraudulentas, que permitissem, com robusta certeza, que se afirmasse a ocorrência das situações previstas no art. 128, §1º, incisos I e II da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Obviamente a situação será melhor apurada no curso da ação, com todas as garantias processuais advindas do Devido Processo Legal, e deverá ser decidida em Juízo exauriente.

Por hora, a alegada mudança fraudulenta da titularidade da unidade consumidora não resta demonstrada e, indubitavelmente, o Agravado corre os riscos resultantes da demora no provimento jurisdicional, posto que estaria impossibilitado de desenvolver suas atividades comerciais, comprometendo sua própria subsistência, em razão do não fornecimento de energia.

Conforme bem salientou o Juízo Singular
a transferência de titularidade não pode ser negada pela concessionária em razão de restrição imposta por débito em nome de terceiro, dado o regramento específico do art. 128, Parágrafo Único da Resolução nº. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL com alterações introduzidas pela Res. Normativa nº. 479/2012 da ANEEL.

Ademais, vale destacar que a Agravante possui os meios legais de cobrar supostas dividas deixadas pelos antigos titulares, o que não justifica a conduta que pretende a Agravante que lhe seja assegurada com o presente recurso.

Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS ? DÍVIDA EXIGÍVEL-

NECESSIDADE DE COBRANÇA POR VIAS PRÓPRIAS ? INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO ? DANOS MORAIS DEVIDOS ? QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ? OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE ? DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES ? NÃO COMPROVAÇÃO ? PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES ? DESCABIMENTO ? PRECLUSÃO ? NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? À UNANIMIDADE. (2019.05230148-92, 211.202, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07)

Concluo, deste modo, que deve ser mantida a decisão agravada no presente momento.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento da apreciação liminar CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021